Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718969-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PEDRO VINAGRE DE LIMA DESPACHO ID 63503928. Pedido de chamamento à ordem realizado com a finalidade de alterar o resultado de julgamento, porque no entender da recorrente seu recurso deveria ter sido conhecido. Por envolver reexame de matéria julgada pelo Colegiado incumbe à interessada manejar o recurso adequado e não apenas apresentar pedido de chamamento do feito à ordem. Dessa forma, deixo de examinar o mérito do pedido. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.